Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724504-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE TRAUB, ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, EDUARDO STENIO SILVA SOUSA, VICTOR KORST FAGUNDES, RAFAEL ALLEGRETTO BRAYER, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, JOAO BENI FERNANDES LEMOS BORJA, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, LUIS JUSTINIANO DE ARANTES FERNANDES, MARCIO LEON NAHON, HENRIQUE SAAD LUKOWIECKI, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE AGRAVADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (autora) em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0713700-03.2018.8.07.0001), movida em face dos ora agravados CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB SA, BANCO BRADESCO SA, KBO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, MHFT INVESTIMENTOS SA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, POSITIVA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONÔMICOS S/S – ME, GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, MERCILIO DOS SANTOS, DILSON JOAQUIM DE MORAIS, acolheu a preliminar de incompetência relativa do Juízo, tendo em vista a eleição de foro, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 65278024). Em suas razões recursais (ID 17843140), a agravante afirma que, na origem, ajuizou ação de conhecimento tendo por fim obter indenização das pessoas naturais e jurídicas responsáveis por uma série de investimentos, realizados mediante fraude, na aquisição de debêntures emitidas pela companhia Brasil Foodservice Group (BFG), proprietária da antiga churrascaria Porcão, que estaria atualmente em processo falimentar. Sustenta que o prejuízo ultrapassou oitenta milhões de reais. Em relação à decisão combatida, discorre que o Juízo a quo se embasou no foro de eleição contido nas debêntures adquiridas pela agravante; porém, salienta que o ponto nodal da ação é a fraude praticada pelos envolvidos, na medida em que: a concentração de investimentos foi realizada em percentual além do permitido pela legislação e pela Política Estratégica de Investimentos da FUNDIÁGUA; que as debêntures não contaram com as garantias necessárias; e que haveria conflito de interesses em relação à atuação de alguns dos agravados. Afirma, assim, que o Juízo a quo é competente, com amparo no artigo 46, §4o, do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. E, para tanto, destaca que a Circunscrição Judiciária de Brasília é o local de residência de ex-diretores. Acaso não acolhida a primeira tese, invoca o artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, visto que a ação foi ajuizada com a pretensão de ressarcimento em razão de ilícito cometido pelos agravados. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a tese de que o vocábulo delito, prevista no dispositivo acima mencionado, abarcaria também aqueles de natureza civil. Defende que há urgência na apreciação da medida, tendo em vista que, antes mesmo de a agravante ser intimada da decisão que declinou da competência, a serventia do Juízo deu cumprimento ao comando judicial e tentou encaminhar os autos à comarca do Rio de Janeiro, o que não foi possível em decorrência do tamanho digital do processo. Afirma que foi intimada para, então, distribuir, às próprias custas, o processo naquele Juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da presença de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na possibilidade de o feito ser redistribuído para um dos juízos cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ, com a possibilidade de convalidação, ou não, de uma série de atos já praticados. No mérito, busca o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja assentada a competência da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para processamento da causa. Preparo comprovado no ID 17843141. É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. E, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. Giuseppe Chiovenda, apud Gonçalves (2015, p. 117), ao elencar os critérios que deveriam ser utilizados pelo legislador para determinação de competência, fez o seguinte agrupamento: a) critério objetivo; b) critério funcional; c) critério territorial. Extrai-se o critério objetivo ou do valor da causa (competência por valor) ou da natureza da causa (competência por matéria)... O critério funcional extrai-se da natureza especial e das exigências especiais das funções que se chama o magistrado a exercer num processo... O critério territorial relaciona-se com a circunscrição territorial designada à atividade de cada órgão jurisdicional.[1] Conforme já relatado, verifica-se que não se trata de discussão acerca de critério objetivo ou funcional, mas, sim, territorial. E, em relação à competência territorial, a regra geral é aquela prevista no artigo 46, do Código de Processo Civil: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. O §4o do mesmo dispositivo traz ainda um alargamento dessa hipótese, ora pleiteada pela agravante: havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Frise-se que, nessas situações, está se discorrendo acerca das regras gerais. Os foros especiais, (assim chamados pela doutrina de Arruda Alvim), por sua vez, são elencadas nos artigos 47 a 53, do mesmo Código Processual. E, como regra geral, nada impediria o ajuizamento da ação em domicílio de um dos réus (os alegados ex-diretores, que residem em Brasília-DF). Justamente por se tratar de competência territorial (relativa), a mera suposição de incompetência, se não suscitada em sede de contestação, ensejaria prorrogação. É o que ensina a doutrina[2]: A parte, dando preferência à regra geral, infringindo assim a regra especial, que seria aplicável à hipótese, dá nascimento a um vício de competência, pois propôs a demanda em foro relativamente incompetente. Inversamente, propondo ação perante um foro especial, quando a deveria ter proposto no foro geral, será hipótese, igualmente, de incompetência relativa – ambos casos de (in)competência territorial. As regras de competência podem ser infringidas, gerando dois tipos de vícios, com consequências jurídicas distintas. O primeiro vício é denominado de incompetência relativa e o segundo incompetência absoluta. No primeiro caso, o vício da competência é necessariamente superado no curso do processo se a parte ré não o suscitar em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC/2015) ou o Ministério Público não o fizer quando atuar na causa (art. 65, parágrafo único, do CPC/2015). Inclusive, se isso não for feito, há a prorrogação de competência (art. 65, caput, do CPC/2015). Aqui convém apontar que no sistema do CPC/1973, a forma de arguição da incompetência relativa era a exceção, contudo, tal forma não é prevista pelo o CPC/2015, devendo a incompetência relativa ser alegada em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC/2015), conforme já adiantado. Via de regra, a incompetência relativa não pode ser conhecida ex officio pelo juiz, conforme determina o art. 337, § 5.o, do CPC/2015. Contudo, uma exceção à regra está prevista no art. 63, § 3.o, do CPC/2015, segundo o qual poderá o juiz, antes da citação, decretar a incompetência territorial relativa de ofício, se entender que a cláusula de eleição de foro é abusiva. Seria, v.g., a situação em que há cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão e em decorrência da qual há o reconhecimento da hipossuficiência da parte e comprovação de dificuldade do acesso à Justiça. Dessa forma, o que se verifica é que, sendo relativa a incompetência, o sistema processual faz com que essa seja prorrogada (art. 65 do CPC/2015), caso a alegação desse vício não seja feita, como visto, na contestação. Assim, a prorrogação de competência significa que o juízo, que era de início relativamente incompetente, terá tido sua competência prorrogada, passando a ser competente, com o desaparecimento do vício processual. O juízo que originariamente seria o competente nada mais terá que ver com o processo, firmando-se definitivamente a competência do juízo onde foi proposta a ação. Contudo, houve, em preliminar de contestação, formulada por vários réus, a alegação de incompetência territorial, na medida em que as debêntures adquiridas pela agravante possuíam cláusula de eleição de foro, na comarca do Rio de Janeiro/RJ. Assim, deve-se analisar, mais uma vez, as questões suscitadas, à luz das regras dispostas no Código de Processo Civil. É fato que, conforme consignado pelo Juízo a quo, na escritura de emissão de debêntures, há a eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja (ID 17309793, p. 30). E, em linha parecida, há a eleição do mesmo foro nos seguintes documentos: item 15 do anexo I da escritura, o item 16 do anexo 2, o item 17 do anexo 3, o item 19 do anexo 4, item 30.2, do anexo 5 (ID 17309793 - pág. 41, 59; e ID 17309801 - pág. 10, 28, 43). Contudo, vejo ser necessária a análise detalhada sobre os pedidos e a causa de pedir da inicial. Compulsando a peça de ingresso, na origem, tem-se que a autora (agravante) ressaltou, desde as primeiras linhas, que a presente ação busca obter indenização das pessoas físicas e jurídicas responsáveis por uma série de investimentos, realizados mediante fraude, na aquisição de debêntures de emissão da companhia Brasil Foodservice Group (BFG) (ID 17843142, p. 24). Fez um histórico do papel de cada um dos requeridos (agravados), o ilícito praticado e o fundamento da responsabilidade de cada um deles (ID 17843142 - pág. 48), e, ao final, requereu os seguintes pedidos: (...) II – A procedência integral do pedido para reconhecer a responsabilidade dos Requeridos pelos prejuízos causados à Autora e, por conseguinte, a condenação destes ao pagamento integral do prejuízo no valor nominal de R$ 80.454.890,92 (equivalente à aquisição de 4.885 debêntures da BFG), devidamente atualizado, com juros e multa incidentes a partir das aplicações realizadas. III – Alternativamente, sejam os Requeridos condenados ao pagamento dos valores atualizados referentes ao excesso da aplicação financeira realizada em desacordo à Resolução CMN 3.792/2009, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. IV – A procedência integral do pedido para reconhecer a responsabilidade dos Requeridos pelo lucro cessante e, por conseguinte, a condenação destes ao pagamento daquilo que a FUNDIÁGUA deixou de ganhar em decorrência da aplicação fora dos limites em debêntures, conforme apuração em liquidação de sentença, mediante a aplicação da meta atuarial da FUNDIÁGUA no período com incidência de juros e multa, a partir da citação. (ID 17843142, p. 76). Ou seja, é nítido que a controversa principal reside na legalidade das operações de aquisição de debêntures emitidas pela companhia Brasil Foodservice Group (BFG), que foram adquiridas pela fundação de previdência complementar agravante, e que, em tese, culminaram em prejuízo milionário. Se não for apurado a fundo o modo pelo qual essas debêntures foram adquiridas, ficará difícil a comprovação da alegada fraude, bem assim da condenação dos réus na indenização pleiteada. Além do mais, resta indiscutível que os pedidos efetuados têm como causa de pedir a alegada fraude cometida pelos agravados, por uma série de situações narradas na inicial. Logo, deve ser verificado se se aplica ao caso a regra prevista no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Vale salientar que o Código de Processo Civil de 1973 já tinha regra semelhante, no artigo 100, parágrafo único: Art. 100. (...) Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato. E, desde 2006, pelo menos, o colendo Superior Tribunal de Justiça confere interpretação alargada ao vocábulo delito, ao englobar também aqueles de natureza civil, consoante a seguinte lição: A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o delito a que se refere o art. 100, parágrafo único do CPC, é tanto o de natureza civil, como o de natureza criminal, sendo desnecessária prévia condenação penal para que o autor possa se valer da regra sobre competência. Precedentes. (REsp. 681.007/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU 22.05.2006, p. 195). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato" (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. "[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)" (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) Assim, os argumentos apresentados são relevantes, visto que a competência para julgar a matéria pode vir a ser reconhecida no mérito que está atrelada ao domicílio da autora (agravante), com respaldo no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil. A cláusula de eleição de foro, nesse caso, pode vir a não prevalecer, pois, além de aquela regra ser mais específica, tem-se que a cláusula de eleição de foro na comarca do Rio de Janeiro/RJ serve para discutir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas das debêntures em si, ao passo em que o que se busca discutir nos presentes autos é mais amplo do que a própria aquisição desses títulos de crédito: a configuração ou não de fraude, em uma cadeia complexa de eventos, e que venha a ensejar, ou não, reparação de danos em favor da autora. Esta análise é superficial, devendo ser aprofundada no mérito, mas, por ora, verifica-se a relevância da tese apresentada. Assim, o provimento do recurso é provável neste ponto. Por outro lado, há perigo na demora, porquanto a imediata produção de efeitos da decisão recorrida ensejará a remessa dos autos para um dos juízos cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ, o que poderá atrasar a prestação jurisdicional, além da possibilidade de anulação dos atos judiciais praticados. Portanto, presentes os requisitos legais, se mostra possível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil esquematizado. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. [2] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento. 4a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020)